Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-97.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE LABORAL. AUSENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual (art. 59 da Lei 8.213/91). Essa prestação pode ser de natureza acidentária (auxílio-doença acidentário), isto é, além da demonstração da incapacidade laboral, faz-se necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a patologia e a ocorrência de acidente de trabalho, de doença profissional ou então de doença do trabalho na forma dos artigos 19 e 20 da Lei 8.213/91.
2. Na questão em análise, o autor não preenche os requisitos legais para o recebimento da vantagem, uma vez que foi constatada pela prova pericial que não há lesão ou limitação física relacionada ao trabalho, que comprometa a capacidade laboral do trabalhador.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.